Tribunal: TJMT
Processo: 0013691-05.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013691-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYNARA TOLEDO DE OLIVEIRA - CPF: 048.421.991-05 (APELANTE), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), RUI JEVERSON DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JAQUES - CPF: 005.694.349-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), JOSE CARLOS JAQUES - CPF: 005.694.349-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYNARA TOLEDO DE OLIVEIRA - CPF: 048.421.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO QUANTO À GUARDA DO ENTORPECENTE ILÍCITO – PALAVRA DOS POLICIAIS, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL

– SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Comprovada nos autos a autoria e materialidade delitiva, a condenação pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, não merece reparos, especialmente quando o réu confessa a posse/guarda da droga
(maconha
), aliada à apreensão de diversos objetos de origem ilícita, evidenciando o
escambo
com dependentes químicos.

2. Não há interesse recursal quando a sentença já fixou a pena-base no mínimo previsto em lei e no recurso a Defesa postula o que já obtivera em 1.º grau da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Rui Jeverson de Oliveira,
contra sentença exarada sob ID. 167621690 – pág. 351/386, em que foi condenado pelo crime de
Tráfico de Drogas, Posse Irregular de Munições de Uso Permitido e Corrupção Ativa
(
art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 e artigo 333,
caput
, do Código Penal), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
com a incidência da
lei dos crimes hediondos
e
3 anos e 6 meses
de
reclusão sem a aplicação da referida lei
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
625 dias-multa.

A Defesa do Apelante ofereceu
razões
do recurso sob ID. 167621258, almejando a
absolvição
do crime de
Tráfico de Drogas
por
não haver provas suficientes
de ter o apelante praticado a infração penal.
Subsidiariamente
, pleiteia o
redimensionamento da pena-base
, para fixá-la no mínimo legal.

As Contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do apelo (ID 167621261);
igualmente
, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 169406152), conforme sumário abaixo transcrito em que consta equivocadamente que a Defesa pleiteou também a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS - PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO, ESTANDO ESTE APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE JÁ FOI ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em data 3.6.2017, por volta das 23h, na Rua Independência, Bairro Centro, Comarca de Várzea Grande/MT,
Rui Jeverson de Oliveira
e
José Carlos Jaques,
transportavam no veículo GM S-10, cor prata, placas EYU LL37, 1 sacola contendo diversas munições de diversos calibres, sendo 13 munições cal. 45, 10 munições cal. 38, 1 munição cal. 12, 1 munição cal. 22 e um rádio amador, bem como
Rui Jeverson de Oliveira
guardava

consigo, para fins de mercancia ilícita, 2 porções de maconha.

Consta ainda que no mesmo dia, na Av. Pedro Predrossian, Comarca de Várzea Grande/MT, residência de
Rui Jeverson de Oliveira,
foram localizadas mais 2 porções de maconha e 3 rádios amador.

Ainda nas mesmas condições de tempo e local,
Rui Jeverson de Oliveira,
José Carlos Jaques
e
Raynara Toledo de Oliveira,
ofereceram aos agentes da lei quantia em dinheiro para a liberação dos dois primeiros.

Diante desse cenário, todos foram denunciados:

-
Rui Jeverson de Oliveira
como incurso no
art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003 e artigo 333,
caput
, do Código Penal;

-
José Carlos Jaques
como incurso no art.
artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003 e artigo 333,
caput
, do Código Penal;

-
Raynara Toledo de Oliveira
como incursa no
artigo 333,
caput
, do Código Penal.

Em ata de audiência de ID. 167621690 – Pág. 204/205, o douto Magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em face do acusado
José Carlos Jaques,
vez que não encontrado para citação.

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condenar
Rui Jeverson de Oliveira,
nos termos da denúncia, operando apenas na sentença a
novatio legis in mellius,
para não mais incidir a tipificação do art. 16 da Lei de Armas, mas sim o art. 12 da mesma lei.

Ainda, a acusada
Raynara Toledo de Oliveira
foi condenada pelo crime de
Corrupção Ativa,
a pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 24 dias-multa.

Da sentença, somente a Defesa de
Rui Jeverson de Oliveira
apresentou recurso, assim, passo a análise da tese apresentada.

A Defesa almeja a absolvição do Apelante/Apelado quanto ao crime de Tráfico de Drogas, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para fundamentar a condenação. Porém, das provas carreadas nos autos, não há como prover o recurso defensivo.

A existência (materialidade) do crime vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 167621688 – Pág. 19), Boletim de Ocorrência (ID. 167621688 – Pág. 89/95), T
ermo de Apreensão (ID 167621688 – Pág. 99/100), Laudo Preliminar (ID.
167621688 – Pág. 109
), Laudo Definitivo (ID. 167621690 – Pág. 283/284), os quais atestam a apreensão de
491,77g de substância análoga a maconha
distribuída em
cinco porções
,

a indicar a responsabilidade criminal do Apelante.

Diante dos documentos e provas encartadas nos autos, entendo que não há como acolher a pretensão absolutória postulada pela defesa. Conforme consta, o próprio
Apelante
confessou em juízo a posse da substância entorpecente, aduzindo, porém, que seriam para o uso pessoal.

Tal alegação, por si só já impossibilita a absolvição do
Apelante,
pois a posse de drogas para uso pessoal já infração penal, porém restou insofismavelmente comprovado a mercancia ilícita diante das circunstâncias em que se deram a prisão.

Os policiais condutores da prisão
Adilson Souza Arruda, Iuri Bertase
e
Deivanilson Clayton Campos Pinto,
relataram em juízo que foram acionados para apurar um delito de furto, quando se depararam com o Apelante e o corréu
José Carlos
nas imediações de um evento, com calotas e uma chave de fenda nas mãos. Procedida a abordagem, foram encontradas em posse do Apelante
substâncias entorpecentes.

Consignou-se ainda que na casa do Apelante foram localizadas mais
porções de substância entorpecente e material de origem duvidosa
, além da apreensão de mais de R$ 20.000,00, o qual foi oferecido aos agentes da lei como suborno.

Na linha intelectiva das alegações dos agentes da lei, tem-se as condições em que se deram a prisão do
Apelante,
sem qualquer indicação de que estaria fazendo uso do entorpecente, à meia noite, próximo à uma festa, com porções de substância entorpecente porcionada, caracterizando a ocorrência do chamado
“tráfico formiguinha”.

Junta-se a isso o
“Termo de Apreensão”
de ID. 167621688 – Pág. 99/100, o qual descreve os diversos objetos apreendidos na residência do Apelante, os quais não conseguiu comprovar a origem lícita, entre eles, tem-se
10 celulares, 7 pulseiras prata, 3 correntes de cor prata, 3 correntes de cor dourada, 2 anéis dourados, 1 pulseira dourada, R$ 23.817,00 e R$ 3.900,00, etc,
que conforme descrito na sentença, deixa ainda mais evidente a prática da mercancia ilícita por parte do Apelante, por ele se valia do
“escambo ilícito”
de mercadorias roubadas e furtadas por dependentes químicos. Nesse sentido:

A variedade das drogas [maconha e cocaína], a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar as drogas durante o preparo para venda [balança de precisão] e valor monetário sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042).
A posse de objetos furtados também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que as “bocas de fumo” costumam atuar por meio de escambo, de modo que “tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12). A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (TJMT, Enunciado Criminal 3) “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

(TJ-MT 00027904620168110023 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022) Destaquei

Como se nota, os policiais responsáveis pelas diligências trouxeram declarações/informações coesas e seguras, apresentando como se deram a prisão do Apelante, bem como como a apreensão dos objetos ilícitos.

No ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A ideia é simples: se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006 (...)” (RAC 0000981-88.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 15.6.2021).

Ademais, a defesa sequer apresentou provas nos autos do suposto furto do celular, portanto, não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Sua negativa, porém, é
insuficiente
para alcançar a pretendida absolvição, seja por destoar de
todo
o acervo fático-probatório, figurando
isolada
nos autos, seja por ser pouco crível a alegação de furto, vez que comprovado a troca de mensagens com a namorada no dia apreensão da droga ilícita.

Por fim a defesa de requesta o redimensionamento da pena-base no mínimo legal,

porém verificando a sentença constatei que o Juízo Sentenciante já fixou a pena no mínimo previsto em lei
,
portanto, carece o pedido do apelante de
interesse recurso neste ponto
, motivo pelo qual não o conheço.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso, e na parte conhecida, em
sintonia
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rui Jeverson de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023